Tribunal: STF
Processo: Rcl 81094
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Valderi Viana, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo, nos autos do Processo 0020616-78.2024.5.04.0305.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    Colhe-se o seguinte relato fático da petição inicial:



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Claudiomiro Girardi em face de Valderi Viana, em trâmite perante a 5ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS, sob a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A ação foi proposta em 18 de outubro de 2024, pelo rito ordinário, com valor da causa estimado em R$ 265.049,70. 



    O Reclamante sustenta que laborou para o Reclamado no período de 10/10/2019 a 11/07/2024, sendo que apenas o intervalo de 04/01/2021 a 14/09/2022 foi registrado em sua CTPS. Relata que, durante o restante do vínculo, prestou serviços de forma contínua, pessoal, onerosa e subordinada, mas sem anotação formal, o que configuraria fraude aos direitos trabalhistas. 



    Aduz que o salário efetivamente percebido era de R$ 3.200,00 mensais, embora na CTPS constasse valor irrisório (R$ 6,19). Diante disso, pleiteia o reconhecimento do vínculo de emprego nos períodos não registrados, a retificação da CTPS, o pagamento das verbas rescisórias e contratuais devidas (inclusive FGTS + 40%, aviso prévio, férias + 1/3, 13º salário, saldo de salário, multa do art. 477 da CLT), além do reconhecimento de horas extras, adicional de insalubridade, reflexos e indenização por danos morais. 



    A Reclamada apresentou contestação, impugnando o vínculo empregatício fora do período registrado, comprovando que o Reclamante atuou, nos demais momentos, como prestador de serviços autônomo, sem subordinação ou habitualidade.



    Posteriormente, a Reclamada protocolou requerimento de sobrestamento do feito (ID. 5eb9380), alegando que a matéria discutida nos autos está submetida ao julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF (ARE 1.532.603/PR), que trata da licitude da contratação por pessoa jurídica ou como autônomo, bem como da distribuição do ônus da prova na alegação de fraude nesses contratos. Pleiteou a suspensão do feito e o cancelamento da audiência de instrução designada. 



    Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, por meio de despacho fundamentado (ID. f2cc888), sob o argumento de que não há contrato civil ou de prestação de serviços formalizado entre as partes, sendo a controvérsia centrada na existência ou não de vínculo de emprego em contexto fático de suposta empreitada verbal. Assim, entendeu o juízo que o processo não se amolda à hipótese de suspensão prevista no Tema 1.389 do STF, mantendo a instrução designada. 



    Em resposta, a Reclamada apresentou protesto antipreclusivo (ID. f815154), reiterando os fundamentos anteriormente expostos. O juízo registrou o protesto e determinou o prosseguimento do feito. 



    A audiência de instrução foi realizada conforme designado, com colheita de prova oral e encerramento da fase instrutória. O processo atualmente encontra-se concluso para julgamento.” (eDOC 1, p. 2-3)



    Salienta que a “A presente Reclamação Constitucional é pertinente e plenamente procedente, pois visa corrigir uma grave afronta à competência da Justiça Comum, tal como já reconhecido por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 958.252 (Tema 725 RG), bem como na ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3961 e ADI nº 5625” (eDOC. 1, p. 4).



    Pontua que “Ao reconhecer sua própria competência e permitir o prosseguimento da ação trabalhista, o juízo da 5ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo afrontou diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB/88) e da segurança jurídica, invertendo indevidamente o ônus probatório” (eDOC. 1, p. 4).



    Argumenta, ainda, que “O entendimento equivocado da Justiça do Trabalho no presente caso subverte a lógica da livre iniciativa e da liberdade contratual, criando um ambiente de insegurança jurídica para empresas que contratam serviços de forma legítima. O STF, no julgamento da ADPF nº 324 e do RE 958.252, fixou o entendimento de que a terceirização e a contratação por meio de pessoa jurídica são lícitas e não configuram fraude automaticamente” (eDOC. 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1389 e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada com a declaração expressa da inexistência de relação de emprego entre as partes.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 12).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento da reclamação nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324 E NO TEMA 725-RG. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS SOBRE A MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO ARE Nº 1.532.603/PR – TEMA 1.389. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL SEM ESTRITA ADERÊNCIA COM O PARADIGMA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 15, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    Entretanto, verifico que a questão discutida nos autos não possui aderência com matéria tratada no paradigma indicado.



    Vejamos.



    Na hipótese, a autoridade reclamada negou o pedido de suspensão do processo, formulado pela ora reclamante, nos seguintes termos:



    “Não se discute nos autos a validade de contratação civil, uma vez que - é incontroverso - nenhum instrumento contratual foi firmado entre as partes no período em que discutida a existência da relação de emprego. Nesse passo, há que se averiguar, primeiramente, a própria realização de contratação sob a forma de empreitada verbal, como alegado na defesa, sem a qual restariam prejudicadas as questões propostas no Tema 1389 e que ensejaram a suspensão dos processos pela Suprema Corte”. (eDOC 4, p. 148)



    Como se vê, no caso dos autos não há controvérsia sobre a validade de contratação civil, restando ao juízo examinar apenas o período em que efetivamente perdurou o vínculo de emprego, pois a parte autora da ação trabalhista alegou que ter trabalhado para a parte ora Reclamante no período de 10/10/2019 a 11/07/2024, no entanto, apenas o intervalo de 04/01/2021 a 14/09/2022 foi registrado em sua CTPS.



    Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Todavia, na hipótese versada nos autos, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e o que decidido no Tema 1.389 da repercussão geral, o que acarreta a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de aderência estrita. 



    No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, do qual cito os seguintes trechos:



    “18. Efetivamente, da análise detida do processo trabalhista de origem verifica-se que a demanda principal trata do reconhecimento de vínculo empregatício em período laborado superior ao anotado na CTPS, matéria que, de fato, é de competência da Justiça do Trabalho. Em outras palavras, discute-se a extensão temporal do vínculo de emprego, e não a natureza civil ou empresarial da relação jurídica. 



    19. Assim, não se observa aderência direta entre a controvérsia discutida na ação de origem e as teses firmadas nos julgamentos indicados pelo Reclamante, uma vez que os precedentes do STF tratam da distinção entre contratação civil e vínculo empregatício, enquanto a ação em exame envolve matéria típica da Justiça do Trabalho, qual seja, o reconhecimento de período de serviço para fins trabalhistas. 



    20. Deveras, a matéria discutida na reclamação trabalhista restringe-se à análise da existência ou não de vínculo empregatício, a partir dos elementos próprios da relação de emprego, como subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade. Não há, nos autos, qualquer controvérsia sobre a validade ou licitude de contrato civil ou comercial de prestação de serviços, tampouco alegação de fraude nesse tipo de contratação. 



    21. Em contrapartida, a alegação de inversão do ônus da prova ou de desrespeito às decisões vinculantes do STF não se sustenta, pois a controvérsia principal não envolve a natureza civil da relação jurídica, mas sim o reconhecimento de tempo de serviço (parcialmente registrado), matéria típica da Justiça do Trabalho.” (eDOC. 15, p. 9)



    Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.02.2025)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOME CARE. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A decisão reclamada não se fundamentou na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ao afirmar que ‘as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS'. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 70.716 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente